Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738514-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Rita Pereira Rodrigues de Araújo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rita Pereira Rodrigues de Araujo contra a decisão (Id. 41253087) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a medida liminar requerida pela recorrente nos autos do processo originado pelo mandado de segurança por ela impetrado (no 0716395-34.2022.8.07.0018), assim redigida: “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por MARIA RITA PEREIRA RODRIGUES DE ARAUJO contra ato praticado pelo Senhor CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL buscando, liminarmente, a imediata transferência da conta do Banco de Brasília S/A, (agência no 000221, conta corrente no 0032122) para a conta do Banco do Brasil (agência: 1252-1; conta corrente no 54.473-6), pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Narra ser pensionista da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, desde 2004, recebendo os valores mensais por meio do Banco de Brasília S/A, agência no 000221; conta corrente no 0032122. Relata ter protocolado, em 09/05/2022, pedido de transferência da conta do BRB para do Banco do Brasil (agência no 1252-1; conta corrente no 54.473-6), mas o pleito foi indeferido ao argumento de estar em desacordo à LODF, após emenda no 51/2008 (art. 1o, §4o). Contudo, ressalta que não se enquadra como servidora ou empregada de entidades do Distrito Federal, da Administração direta ou indireta, bem como que não reside em Brasília, conforme qualificação e comprovante de residência. Roga pelo reconhecimento de seu alegado direito, dada a excepcionalidade de eventual falha no serviço público federal em questão, a causar efetivo risco aos interesses perseguidos em juízo pela impetrante. Aponta ser a negativa administrativa genérica. Cita dispositivos legais acerca da matéria. Indica que não há risco de irreversibilidade da medida, caso o pedido de liminar seja deferido. Pede a gratuidade de Justiça e a prioridade de tramitação, por ser pessoa idosa. Liminarmente, requer a imediata transferência da conta do Banco de Brasília S/A, (agência no 000221, conta corrente no 0032122) para a conta do Banco do Brasil (agência: 1252-1; conta corrente no 54.473-6), pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pede a confirmação do pedido de liminar, nos termos anteriormente delineados. Deu à causa o R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o pedido de liminar. O pedido liminar deve ser examinado à luz dos requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O deferimento da liminar pretendida condiciona-se à presença concomitante de dois pressupostos autorizadores, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como a relevância do fundamento da impetração, consoante dispõe o art. 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, que devem estar claramente demonstrados. A impetrante pretende a imediata transferência da conta do Banco de Brasília S/A (agência: 000221, conta corrente: 0032122) para o Banco do Brasil (agência: 1252-1; conta corrente: 54.473-6), pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins de recebimento da pensão militar que percebe da PMDF. A propósito, a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) foi alterada pela Emenda no 51, de 18 de maio de 2008, para incluir o §4o e §5a, no artigo 144, a saber: Art. l44. A arrecadação de todas e quaisquer receitas de competência do Distrito Federal far-se-á na forma disciplinada pelo Poder Executivo, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido ao Banco de Brasília S.A., à conta do Tesouro do Distrito Federal. (...) 4o Os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal aos servidores da administração direta, aos servidores das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, bem como aos empregados das demais entidades em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, serão efetuados pelo Banco de Brasília S/A – BRB, para concretizar-lhe e preservar-lhe a função social. § 5o As disposições do parágrafo anterior se aplicam inclusive aos pagamentos dos servidores cujas remunerações sejam custeadas por recursos oriundos de repasses feitos pela União. Entretanto, segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 144, §4o e §5o), os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal aos servidores da Administração Direta, aos servidores das Autarquias e das Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, bem como aos empregados das demais entidades em que o Distrito Federal, serão efetuados no Banco de Brasília S.A. – BRB. Ademais, o §5a é enfático ao consignar que tal regra se aplica, inclusive, aos pagamentos de servidores cujas remunerações sejam custeadas por recursos oriundos de repasses da União. Este é o caso dos autos, ao que parece, eis que a impetrante é pensionista de ex-policial militar da PMDF, recebendo os valores da pensão por meio de transferência em conta corrente do Banco de Brasília, conforme disposição da Lei. De outra senda, evidencio que a Autoridade Coatora, no momento de indeferir o pedido administrativo da impetrante, em 05 de julho de 2022, discorreu os seguintes termos (ID 1540249954): “(...) 2. O policial militar solicitou à Diretoria de Pagamento de Pessoal e Previdência a mudança de dados bancários (Banco/Agência/Conta Corrente), em DESACORDO com a Emenda à Lei Orgânica a 51, de 18 de maio de 2008 e a Resolução 3.402 do Banco Central do Brasil. 3. Conforme o teor da Emenda à Lei Orgânica a 51, de 18 de maio de 2008, in verbis: (...) Hoje, com a Resolução 3.402 do Banco Central do Brasil, cuja qual, criou a Conta Salário, foi criada a possibilidade do empregado/beneficiário efetuar a transferência dos créditos para outra conta corrente ou poupança, de outro Banco, sem a cobrança de taxas ou tarifas, conforme disposto no inciso II, do artigo 2o, in verbis: (...) 4. Diante do exposto, não foi possível à Diretoria de Pagamento de Pessoal e Previdência atender o pleito solicitado, uma vez que o requerente poderá dirigir-se ao Banco de Brasília-BRB e solicitar a transferência de valores depositados junto a sua conta salário para o banco e/ou conta e agência por ela indicado, exercendo assim seu direito a portabilidade bancaria, sugiro assim pelo INDEFERIMENTO. 5. REQUERIMENTO INDEFERIDO. (...)” Veja-se, por sua vez, que atualmente, nos termos da Resolução no 3.402 do Banco Central do Brasil, restou criada a Conta Salário, possibilitando ao empregado/beneficiário efetuar a transferência dos créditos para outra conta corrente ou poupança de outro Banco, sem qualquer cobrança de taxas ou tarifas, conforme disposto no inciso II, do artigo 2o. Inclusive, tal faculdade foi consignada expressamente na decisão que indeferiu o requerimento administrativo da impetrante, citado acima. Assim, considerando a ausência do direito líquido e certo alegado na exordial, a priori, bem como a legalidade nos atos praticados pela Autoridade indigitada, nos termos da Lei, o indeferimento do pedido de liminar é medida de Justiça que se impõe. Por conseguinte, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. Forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido de liminar, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41253084), em síntese, que recebe mensalmente os valores decorrentes de pensão paga pela Polícia Militar do Distrito Federal em conta bancária mantida no Banco de Brasília. Esclarece que atualmente reside no Estado do Rio de Janeiro, o que dificulta a operacionalização de movimentações bancárias, tendo em vista que o Banco de Brasília não mantém agência no estado aludido. Argumenta que a obrigatoriedade do recebimento de remunerações pegas pela Fazenda Pública do Distrito Federal em conta bancária do Banco de Brasília já foi considerada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o recebimento da pensão aludida em conta bancária mantida no Banco do Brasil, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 41606818 e Id. 41606819). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 142890211 dos autos do processo no 0716395-34.2022.8.07.0018). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular denegou a segurança pleiteada. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente recurso em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator